Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732035-68.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E S P A C H O A consulta ao feito de origem evidencia a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, de forma a garantir as prerrogativas processuais em face do adoecimento do advogado da Agravada. Assim, determino o sobrestamento do presente recurso pelo prazo assinalado. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 1o de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator